Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-03.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVANTE), RAISSA CARVALHO PORTO - CPF: 030.147.511-38 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS - CPF: 020.618.951-66 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BESSA JUNIOR - CPF: 686.640.442-87 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES E DE SUPRESSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM OUTRA LIDE (EXECUÇÃO) – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, bem como que a parte autora não demonstrou o perigo iminente de dano, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA CARVALHO PORTO e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão N. 1005437-59.2024.8.11.0041, movido em face de WAGNER DOS SANTOS e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, em síntese, as recorrentes relatam ser
“partes no processo de inventário do de cujus Bento Souza Porto, ocupante do polo passivo na ação de cobrança proposta pela Instituição Financeira Agravada, na qual foram penhorados e avaliados dois imóveis, o primeiro localizado na gleba Aripuanã, com área de 499,6129 ha em nome do Executado, tendo o perito avaliador designado o preço de R$424.670,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta reais) e o segundo, com 3 ha, situado na Marechal Rondon, s/nº, ou rua 04, com área de camping, próxima a área urbana, de matrícula imobiliária 509, livro 02, do 1º Serviço Registral da Comarca de Araputanga-MT, sendo avaliado em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”.

Discorrem que após o praceamento, dos imóveis citados, apenas o segundo imóvel, localizado em Araputanga/MT, registrado na matrícula imobiliária 509, foi arrematado para o Agravado Wagner dos Santos. Após a quitação integral do imóvel, o arrematante Agravado solicitou a expedição da Carta de Arrematação e Transferência de Propriedade, com o levantamento para expedição de Alvará e baixa dos autos.

Asseveram que, embora conste
“nos autos a informação da afixação dos editais de praceamento, tentativa de intimação das partes, ou ainda, determinação da Central de Leilão nos autos de número 0008302- 34.2008.8.11.0041, notadamente não houve qualquer cumprimento dos requisitos previstos em lei, do mesmo modo que não foram acostados documentação comprobatória da alegação, desrespeitando os requisitos inseridos no art. Art. 889, do CPC”.

Ainda, aduzem que o magistrado determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença, sem observar a ausência de intimação pessoal das partes ou ainda, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para ocorrência do Leilão, limitando-se em determinar que a instituição Agravada trouxesse os dados para autorização de levantamento dos pagamentos oriundos da arrematação.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para suspender a ordem de imissão na posse no imóvel indicado nos autos, com a expedição de Ofício ao Cartório competente para obstar qualquer modificação ou transferência de titularidade do objeto desta demanda.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 207438160).

Contraminutas, nos Ids. 208562674 e 211374171, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Sob argumento de que, em decorrência da falta de intimações nos autos executivos nº 0008302-34.2008.8.11.0041 e inobservância dos prazos legais, as autoras da ação em epígrafe pretendem suspender a ordem de imissão na posse no imóvel arrematado, com a expedição de Ofício ao Cartório competente para obstar qualquer modificação ou transferência de titularidade do objeto da lide.

Todavia, os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a tese apresentada na inicial e munida de argumentos unilaterais supostamente ocorridos em outra lide, tornando impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória e, portanto, incabível a concessão neste presente momento, cujo convencimento firmado neste estágio precoce poderá ser revisto a qualquer momento pelo magistrado, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Outrossim, não há demonstração a contento do perigo do dano em caso de indeferimento da medida pleiteada, mormente pela ausência de prova acerca da contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora/recorrente.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024